Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERCIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTE DE PRÓTESE TRICÚSPIDE TRANSCATETER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 428/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. ROL DE COBERTURAS AMPLIADO PELA RESOLUÇÃO ANS 465/2021. BENEFÍCIO A SER CONSIDERADO EM FAVOR DA AUTORA/APELADA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECUSA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Está inserido em Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), de modo que a desautorizar o argumento da apelante de que não está incluído no rol da ANS procedimento de implante transcateter.
4. Dano moral. Caso concreto em que a negativa de cobertura ocorreu em razão de possível divergência terminológica entre o procedimento indicado para a autora/apelada e o procedimento incluído no rol da ANS pela RN 465/2021 desautoriza a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.